Tribunal: TJPA
Processo: 0805485-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805485-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: MARIA ODILEIA DE SOUZA BARROS ZAIDAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. ATO VINCULADO. VACÂNCIA AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1150/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que concedeu provimento a agravo de instrumento, restabelecendo os efeitos de decreto municipal que formalizou sua exoneração do cargo de auxiliar de enfermagem, com fundamento em aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A recorrente buscava a reintegração ao cargo e o pagamento de remunerações vencidas, alegando nulidade do ato por ausência de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aposentadoria voluntária concedida pelo RGPS configura causa legal de vacância automática do cargo público, nos termos da Lei Municipal nº 009/1993;
(ii) saber se é possível a reintegração ao cargo público sem prévia aprovação em novo concurso público, diante da alegação de nulidade do ato exoneratório por ausência de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 009/1993 estabelece, em seu art. 34, V, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, sem distinguir entre os regimes previdenciários.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que servidores públicos aposentados pelo RGPS não têm direito à reintegração ao cargo, quando a legislação local prevê a vacância por aposentadoria.
5. O ato de exoneração fundado na aposentadoria tem natureza administrativa vinculada e declaratória, não sendo punitivo, razão pela qual prescinde de processo administrativo prévio.
6. A reintegração sem prévio concurso público violaria os princípios constitucionais do concurso público e da vedação à acumulação indevida de proventos e vencimentos.
7. O Tema 606 do STF, que trata da extinção do vínculo de empregados públicos celetistas, não é aplicável a servidores estatutários submetidos a regime jurídico próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Odiléia de Sousa Barros Zaidan, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0805485-10.2025.8.14.0000.

Inicialmente, destaca-se que, na origem, a agravante impetrou mandado de segurança (Processo nº 0800344-29.2025.8.14.0123) com pedido de liminar, pleiteando a anulação de seu ato de exoneração do cargo de enfermeira do Município de Novo Repartimento, formalizado pelo Decreto Municipal nº 003/2025. A impetrante sustentou que, embora aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde 2016, continuou exercendo suas funções até janeiro de 2025, quando foi exonerada sem instauração de processo administrativo e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento concedeu a liminar, determinando a reintegração da servidora ao cargo e o pagamento de sua remuneração pelos dias em que esteve afastada. Em seguida, o Município de Novo Repartimento interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão liminar, sob o argumento de que o Decreto nº 003/2025 apenas deu cumprimento ao art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993, em consonância com o Tema 1150 do STF. A decisão monocrática da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran acolheu tal argumentação, suspendendo os efeitos da liminar e reconhecendo a validade do ato exoneratório.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e a sua admissibilidade, nos termos do art. 1.021, do CPC, enfatizando que não se aplica o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita.

Posteriormente, refuta a fundamentação da decisão agravada, alegando que o Regime Jurídico Único do Município de Novo Repartimento não prevê de forma expressa a exoneração automática de servidor público aposentado pelo RGPS. Ressalta que o art. 34 do referido RJU mencionava, à época de sua promulgação, a vacância por aposentadoria exclusivamente vinculada ao então existente Regime Próprio de Previdência do Município, o qual foi extinto em 1999. Assim, defende que, diante da extinção do regime próprio e da ausência de nova regulamentação, a aposentadoria pelo RGPS não implicaria, por si só, a vacância do cargo.

A agravante aduz que sua permanência no cargo por quase oito anos após a aposentadoria demonstra a ausência de qualquer irregularidade ou incompatibilidade legal. Destaca, ainda, que a exoneração somente ocorreu após a edição do Decreto nº 003/2025, o qual, segundo sua tese, carece de fundamento legal específico e configura medida arbitrária e inconstitucional.

Aduz também que a decisão agravada aplicou indevidamente o Tema 1150 do STF, ao confundi-lo com a realidade do caso concreto, visto que a agravante foi aposentada pelo RGPS, mas no contexto de um município que não possui mais regime próprio de previdência. Por esse motivo, sustenta que não se aplica a tese firmada pelo STF quanto à vedação de reintegração em caso de previsão de vacância em lei local, pois tal norma não é compatível com o atual cenário previdenciário do Município.

Por fim, invoca o Tema 606 do STF, além de precedentes do próprio TJPA, para argumentar que a exoneração automática de servidor público aposentado pelo RGPS é inadmissível quando não precedida de processo administrativo disciplinar, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados nos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que a exoneração em tais termos viola também a estabilidade constitucional do servidor, conforme art. 41 da CF/88, e que a decisão agravada desconsiderou os efeitos da EC 103/2019, que permite a acumulação de proventos e vencimentos em determinadas hipóteses.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, garantindo sua reintegração ao cargo público e o pagamento das remunerações respectivas.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, com base no art. 1.021, § 2º, do CPC, a total improcedência do recurso, reafirmando que a decisão agravada apenas aplicou corretamente a tese do Tema 1150 do STF, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de exoneração diante da previsão expressa no art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993. Argumenta que a tentativa de aplicação do Tema 606 ao caso concreto é indevida, uma vez que tal tese se refere a empregados celetistas e não a servidores estatutários. As contrarrazões, ademais, destacam que o ato de exoneração tem natureza vinculada, automática e declaratória, não exigindo processo administrativo disciplinar, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do STF e deste Tribunal. Ao final, pugna pela manutenção da decisão monocrática e, subsidiariamente, pela aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento. A insurgência da parte Agravante volta-se contra os fundamentos que levaram à suspensão dos efeitos da liminar concedida no Mandado de Segurança originário, e que determinava sua reintegração ao cargo público, pleiteando, portanto, a reconsideração da decisão monocrática com vistas ao restabelecimento da medida liminar que a havia reconduzido ao cargo de professora da rede municipal de ensino, com o consequente pagamento da remuneração referente ao período de afastamento.

Inicialmente, é imperioso destacar que a discussão posta nestes autos se insere no cerne da controvérsia jurídica já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 1150 da Repercussão Geral (RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), cuja tese restou assim ementada:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso concreto, a Lei Municipal nº 009/1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Novo Repartimento, prevê, em seu artigo 34, inciso V, que a aposentadoria configura hipótese legal de vacância do cargo público. Ademais, o artigo 37, inciso III, da mesma lei, reforça que a vacância opera-se com o “ato que aposentar”, de modo que a concessão do benefício previdenciário constitui, por si só, causa de extinção do vínculo funcional, independentemente de prévia instauração de processo administrativo.

Posteriormente, observa-se que a agravante, Sra. Maria da Conceição Alves de Sousa, foi regularmente aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde 28 de janeiro de 2019, continuando, todavia, no exercício do cargo de professora até o ano de 2025. O Município de Novo Repartimento, por meio do Decreto nº 003/2025, promoveu a formalização da exoneração da servidora, fundando-se na norma local supracitada e no entendimento firmado pelo STF no Tema 1150. A decisão agravada reconheceu a plena legalidade do referido decreto, ao afirmar que se trata de ato administrativo vinculado, desprovido de conteúdo punitivo e que, por isso, dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar.

Em sua irresignação, a Agravante alega que o art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993, referir-se-ia exclusivamente a aposentadorias concedidas pelo antigo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, extinto em 1999, sustentando, assim, que a vacância automática não teria respaldo legal quando a aposentadoria é concedida pelo RGPS. Esta alegação, contudo, não encontra amparo no texto da norma legal local, a qual não distingue entre regimes previdenciários distintos, mas apenas estabelece de forma genérica e objetiva a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

Ademais, não se pode olvidar que, mesmo diante da extinção do RPPS local, a manutenção do regime estatutário dos servidores municipais permanece incólume, sendo irrelevante, para fins de vacância, a natureza do regime previdenciário ao qual o servidor se encontra vinculado, conforme já sedimentado pela jurisprudência do STF. Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1150 é plenamente aplicável ao presente caso, desautorizando qualquer reintegração automática ao cargo sem a prévia submissão a novo concurso público.

Por fim, a agravante tenta sustentar sua permanência no cargo com base no Tema 606 do STF, o qual versa sobre a extinção do vínculo de empregados públicos celetistas após a aposentadoria pelo RGPS, admitindo, em caráter excepcional, a cumulação de proventos e remuneração nos casos em que a aposentadoria tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Entretanto, tal entendimento revela-se inaplicável à hipótese dos autos, visto que a Sra. Maria da Conceição é servidora estatutária, submetida a regime jurídico próprio, cuja situação funcional é regulada por legislação municipal específica. O próprio STF, ao firmar o Tema 1150, cuidou de distinguir claramente as situações contempladas nos Temas 606 e 1150, afastando qualquer possibilidade de analogia entre regimes jurídicos distintos.

Tampouco se sustenta a tese de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois a exoneração da agravante não decorreu de punição administrativa, mas sim da ocorrência de fato objetivo previsto em lei como causa de vacância. A natureza do ato é meramente declaratória, e a ausência de procedimento administrativo não compromete sua validade, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso idêntico:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública municipal exonerada do cargo de professora em decorrência de sua aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme Decreto Municipal nº 003/2025, com fundamento no art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993. A agravante buscava, por meio de mandado de segurança, anular o ato exoneratório e ser reintegrada ao cargo, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e inaplicabilidade da tese do Tema 1150 do STF ao seu caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria pelo RGPS configura causa de vacância automática do cargo público, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se a reintegração da servidora exonerada é possível, mesmo sem novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação municipal (Lei nº 009/1993, art. 34, V) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, conferindo legalidade ao ato de exoneração.

2.

A tese fixada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral afirma que a aposentadoria voluntária pelo RGPS impede a reintegração ao mesmo cargo público, quando houver norma local dispondo sobre a vacância.

3.

A reintegração sem novo concurso violaria os princípios do concurso público (art. 37, II, CF) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos (art. 37, § 10, CF).

4.

A vacância decorrente da aposentadoria tem natureza jurídica vinculada e não sancionatória, dispensando a instauração de processo administrativo.

5.

A EC nº 103/2019 não fundamenta a exoneração, que se baseia exclusivamente na legislação local vigente à época da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0805494-69.2025.814.0000 – publicado em 21 de julho de 2025 – Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025